Tribunal: TJDFT
Processo: 0751507-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
Vistos, etc. FUNDACAO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF -interpõe Agravo de Instrumento contra Decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que em sede de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de João Davi Cordeiro de Araujo, acolheu a Exceção de Pré-Executividade, declarando a nulidade da citação e restituindo os prazos ao Executado, determinou que o valor correspondente aos honorários advocatícios fosse excluído da planilha de débito e indeferiu a penhora sobre as verbas remuneratórias do devedor. Invoca o artigo 248, § 4o do CPC e sustenta que não há que se falar em nulidade da citação, uma vez que o AR foi recebido e assinado por funcionário do prédio sem nenhuma ressalva e caso fosse o Executado desconhecido no local, teria havido recusa no recebimento do documento. Argumenta que os honorários advocatícios a que aludem os artigos 389, 395 e 404 do Código Civil são os contratuais, de modo que são devidos pelo Executado, pois não fosse o inadimplemento, não haveria que contratar advogado para o ajuizamento da ação. Acrescenta que a recente orientação jurisprudencial admite a penhora de rendimentos do devedor, desde que em percentual que não comprometa a sua subsistência e de sua família, mostrando-se legítima, sobretudo para o pagamento de prestação alimentícia, tal como os honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais. Assim, assevera que estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do periculum in mora, porquanto se trata de entidade fechada de previdência complementar e o inadimplemento de um participante acarreta desequilíbrio nos planos de benefícios que prejudica os demais participantes. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar o regular prosseguimento do feito, sem declaração de nulidade da citação, deferindo a penhora de 30% do salário do Executado, bem como para permitir a inclusão dos honorários advocatícios contratuais no cálculo do débito. No mérito, o provimento do recurso e reforma da Decisão agravada. Preparo regular. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”, desde que presentes, em concurso, os requisitos da probabilidade do direito e do pericuum in mora. No caso, sob um primeiro e provisório exame, além de não vislumbrar perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que não possa aguardar o julgamento de mérito do recurso, o que por si só obsta a concessão da medida antecipatória, também não vislumbro a presença do requisito da probabilidade do direito alegado pela Agravante. Isto porque, a impenhorabilidade de valores decorrentes de verba salarial está prevista expressamente no artigo 833, inciso IV, do CPC, somente excepcionada diante das hipóteses elencadas no § 2o do artigo 833 do CPC, às quais, em principio, não se amolda a hipótese dos autos, pois ainda que honorários advocatícios integrem a execução, não se equiparam à prestação alimentícia decorrente de vínculo de família ou de ato ilícito. No tocante à exclusão dos honorários contratuais inseridos na planilha de cálculos, de igual modo mostra-se recomendável manter os efeitos da Decisão agravada. É que em sede de execução, o débito deve ser certo e a cobrança dos honorários contratuais esbarra em discussão acerca da natureza reparatória de tal verba. Acerca da nulidade da citação, da mesma forma não se verifica nessa fase de cognição sumária fundamentação relevante capaz de alterar a Decisão agravada, pois ainda que recebido o AR por funcionário de condomínio edilício, necessário que o citando resida no local. No caso, afirmou o Executado que não reside no endereço e diante da incerteza sobre a regularidade do ato citatório, a restituição dos prazos em seu favor merece ser mantida pelo menos até ulterior pronunciamento do Colegiado. Diante do exposto, ante a falta dos requisitos da probabilidade do direito e do periculum in mora que autorizam antecipar a tutela recursal ou suspender os efeitos da Decisão agravada, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 18 de dezembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator